Tribunal: TJES
Processo: 5001604-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Contratuais
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001604-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANOEL NESSIAS LAMAO e outros (3)

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA
MOVIDA EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA AÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO ESPÓLIO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E RECEBIMENTO DO VALOR DIRETAMENTE PELOS HERDEIROS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS À INVENTARIAR. NECESSIDADE DE PARTILHA DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1)
Agravante alega inexistência de outros bens a serem inventariados, invocando aplicação da Lei nº 6.858/1980 e do art. 112 da Lei 8.213/1991, requerendo expedição de precatório e o pagamento direto aos herdeiros habilitados, independentemente de inventário ou arrolamento.

2)
Art. 3º, §3º do Ato Normativo nº 017/2022 deste Colendo Tribunal, determina que “no caso de óbito do credor originário no curso do processo judicial, a requisição de pagamento deverá ser expedida em nome do herdeiro habilitado, contendo a indicação de valor do quinhão (...).”

3)
Em que pese a inexistência de outros bens a serem inventariados, a competência do Juízo Fazendário reserva-se ao reconhecimento do crédito devido pelo Estado à falecida e, consequentemente, ao reconhecimento dos herdeiros habilitados como partes competentes. Quanto à determinação sobre o quinhão cabível a cada herdeiro pelas regras do direito material, tal competência recai sobre o Juízo Sucessório, não alcançando a competência do Juízo Fazendário a realização da partilha do referido crédito.

4)
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Espólio de

Ilionilia da Silva Gualhano
,
neste ato representado por Manoel Messias Lamão e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital (id. 36079127), que, nos autos da
ação de
c
umprimento de
s
entença
ajuizada contra o
Estado do Espírito Santo
, indeferiu o pedido de expedição de precatório para pagamento direto, aos herdeiros, dos valores devidos à falecida.

Em suas razões recursais (id. 7260760), o agravante sustenta que:
(
i
)
a falecida, Sra. Ilionilda, era servidora pública e propôs ação ordinária em face do Estado do Espírito Santo, requerendo o pagamento das diferenças salariais devidas em razão de desvio de função;
(ii)
a
de cujus
faleceu ainda no curso da ação e o pedido de habilitação dos seus herdeiros foi deferido pelo Juízo
a quo
;
(
i
ii)
sentença transitada em julgado reconheceu a procedência parcial dos pedidos autorais, condenando o Estado ao pagamento das diferenças salariais do cargo de auxiliar de enfermagem para o cargo técnico de enfermagem;
(iv)
manejou ação de cumprimento de sentença, requerendo a expedição de precatório para recebimento direto do crédito pelos herdeiros, tendo o Magistrado de 1º grau decidido pela improcedência do pedido, afirmando ser necessário que a partilha do referido crédito seja, previamente, realizada pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões ou mediante apresentação de Escritura Pública de Partilha/Sobrepartilha;
(v)
o Juiz da instância primeva se equivocou ao indeferir o pedido dos herdeiros, por tratar-se de crédito devido pelo empregador e não recebido pelo empregado (respectivo titular) em vida, devendo ser pago diretamente aos herdeiros habilitados perante a previdência social ou indicados em alvará judicial, independentemente de arrolamento ou inventário.

Neste contexto, requer a reforma da decisão de id. 36079127, a fim de que seja o respectivo crédito liberado aos herdeiros habilitados, sem a necessidade de realização de inventário e/ou sobrepartilha, determinando o destaque de 30% dos honorários contratuais em nome da sociedade Bianchi & Iglezias Advocacia e/ou das causídicas que subscrevem o agravo de instrumento.

Contrarrazões pelo Estado (id. 8432968) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Considerando que atendidos os requisitos dos arts. 1.016 e 1.017 do CPC/2015,
defiro
o processamento do agravo de instrumento, passando a apreciação do seu mérito.

O agravante pretende reformar a decisão (id. 36079127) que indeferiu o pedido de expedição de precatório em nome dos herdeiros da Sra. Ilionilia da Silva Gualhano, para levantamento dos valores devidos pelo Estado do Espírito Santo em razão de sentença proferida pela instância primeva (id. 21291297), onde fora reconhecido o direito da falecida ao recebimento das diferenças salariais do cargo de auxiliar de enfermagem para o cargo de técnico de enfermagem.

Verifico que o objeto da presente demanda recursal não se volta a titularidade dos créditos em comento, visto existir sentença transitada em julgado nos autos da ação originária reconhecendo tal direito aos herdeiros da falecida. O que se está a discutir é a possibilidade ou não dos herdeiros receberem os valores diretamente, sem a necessidade de realização de inventário.

Considerando que o valor do crédito existente a ser pago pelo Estado do Espírito Santo ultrapassa o limite de 40 salários-mínimos, o pagamento terá que acontecer via precatório (art. 100, §3º da Constituição Federal, e art. 87, inciso I dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias).

De forma complementar, o art. 3º, §3º do Ato Normativo nº 017/2022 deste Colendo Tribunal, que dispõe sobre a adequação dos procedimentos referentes aos precatórios, determina que:

“Art. 3º (...)

§3º. No caso de óbito do credor originário no curso do processo judicial, a requisição de pagamento
deverá ser expedida em nome do herdeiro habilitado, contendo a indicação de valor do quinhão,
além de vir acompanhada do cálculo e dos documentos pessoais e dados bancários do sucessor.” (grifo nosso).

Diante da decisão judicial (id. 30980647) que determinou a intimação do agravante para apresentar escritura pública de partilha ou decisão da Vara de Órfãos e Sucessões em inventário judicial, com a devida indicação do crédito judicial em comento, o agravante peticionou requerendo a expedição de precatório para fins de recebimento direto do citado crédito pelos herdeiros. Para tanto, afirmou não ser necessário o procedimento de inventário judicial ou extrajudicial, em razão da não existência de outros bens deixados pela falecida, bem como pelo fato de tais valores se enquadrarem dentre as hipóteses previstas na Lei nº 6.858/1980 e no art. 112 da Lei 8.213/1991, permitindo o pagamento direto aos herdeiros habilitados, independentemente de inventário ou arrolamento.

A questão trazida em sede recursal cinge-se a compreensão de que, muito embora a falecida não tenha deixado outros bens a inventariar, a Lei nº 8.658/1980 cuida do aspecto processual do recebimento de valores pelos herdeiros quando o falecido não tiver deixado outros bens a inventariar, como uma medida de desburocratização. Todavia, tal permissão não pode ser confundida com as questões de direito material que versam sobre a concorrência sucessória e, consequentemente, sobre as regras de partilha dos quinhões devidos a cada herdeiro.

Em que pese a inexistência de outros bens a serem inventariados, a competência do Juízo Fazendário reserva-se ao reconhecimento do crédito devido pelo Estado à falecida em razão do desvio de função configurado e, consequentemente, ao reconhecimento dos herdeiros habilitados na ação originária como partes competentes para receber o montante devido. Quanto à determinação sobre o quinhão cabível a cada herdeiro conforme as regras do direito material, tal competência recai sobre o Juízo Sucessório.

Portanto, não alcançando a competência do Juízo Fazendário a realização da partilha entre os herdeiros, a decisão agravada deve ser mantida.

Apesar do agravante, em sua peça recursal, ter se insurgido sobre o ponto da decisão em que o Juiz da causa determinava a juntada de procurações específicas acerca do requerimento de reserva dos honorários advocatícios, verifico que já juntados os documentos solicitados (id. 37721061), sendo questionável até mesmo se, neste particular, persiste o interesse do agravante.

Ante tais considerações,
conheço
do agravo de instrumento, para, no mérito, a ele
negar

provimento
, a fim de manter irretocável a decisão objurgada, que indeferiu o pedido de expedição de precatório, reconhecendo a necessidade dos herdeiros realizarem a partilha do referido crédito, judicialmente ou extrajudicialmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.